Tribunal: STF
Processo: RE 1392753
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NEUROMODULAÇÃO SACRAL. AQUISIÇÃO E IMPLANTE DE ELETRODO SACRAL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Rio Grande do Sul e pelo Município de Dom Feliciano/RS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE BEXIGA NEUROPÁTICA NÃO INIBIDA (CID N31). CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO SACRAL INTERSTIN. NECESSIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO MÉDICO INCONTROVERSAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 855.178/PE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. 3. A tese firmada no RE 855.178, Tema nº 793, menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderia ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação. 4. Sendo clara a situação de saúde da parte autora, deve ser observada a indicação no laudo médico por ela apresentado, a respeito da adequação e necessidade do procedimento cirúrgico para implantação de implante de eletrodo sacral Interstin com vistas ao tratamento de bexiga neuropática não inibida (CID N31). 5. Tratando-se de matéria repetitiva e frequentemente proposta perante o Poder Judiciário, que não apresenta maior complexidade jurídica ou probatória, cabível, em sede de reexame necessário, a redução da verba honorária para patamar iterativamente fixado por esta Câmara em demandas da mesma espécie. 6. Ação julgada procedente na origem. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO” (fls. 3-4, e-doc. 19).



Recurso extraordinário interposto pelo Rio Grande do Sul



    2. O Estado recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República (e-doc. 24).



     



    Assevera que “as responsabilidades do Ministério da Saúde no tratamento oncológico de que trata a Lei 12.732/2012 foram fixadas no art. 8º da Portaria MS nº 876/2013, a qual regulamenta a referida lei e permite compreender o papel fundamental que o órgão federal possui no financiamento dos procedimentos” (fl. 10, e-doc. 24).



    Ressalta “a responsabilidade da União pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, por meio do Ministério da Saúde e mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC” (fls. 11-12, e-doc. 24).



    Salienta que “a reforma da decisão é medida imperativa, uma vez que, à luz do Tema 793 do STF, o ERGS possui o direito de requerer que o custeio da obrigação seja direcionado ao Ente Federado efetivamente responsável” (fl. 19, e-doc. 24).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus já suportado pelo Estado do RS” (fl. 20, e-doc. 24).



Recurso extraordinário interposto pelo Município de Dom Feliciano/RS



    3. O Município recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VII do art. 30 e o art. 198 da Constituição da República (e-doc. 26).



    Argumenta que “a Recorrida pretende o fornecimento do implante de eletrodo sacral, um procedimento de alta complexidade, que se afasta em muito da esfera de atuação do Município, vide seu foco na Atenção Básica, diante do grau de complexidade crescente dos procedimentos, nem mesmo recebendo recursos para tais situações” (fl. 6, e-doc. 26).



    Defende sua “ilegitimidade passiva, e a legitimidade do Estado e da União em demandas desta natureza, devendo estes últimos suportar eventuais ônus decorrentes da presente demanda, privilegiando desta forma, inclusive, o Tema 793 de Repercussão Geral pelo STF” (fls. 6-7, e-doc. 26).



    Pede “seja provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão para indeferir o pedido pleiteado pela Recorrida, haja vista a ausência de amparo técnico e financeiro por parte da União e do Estado ao Município, inviabilizando sua condenação ao pagamento do tratamento nos moldes pretendidos, o que reforça sua ilegitimidade passiva e atende o Tema 793 dotado de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 26).



    4. Em 24.11.2021, o Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE BEXIGA NEUROPÁTICA NÃO INIBIDA (CID N31). CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODO SACRAL INTERSTIN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É incontroverso que a autora é diagnosticada com incontinência urinária (CID 10 N31), e necessita submeter-se à cirurgia, junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS, para implantação de implante de eletrodo sacral Interstin, consoante laudo médico acostado aos autos. 2. Compreensão desta Câmara Cível de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado e o Município de Dom Feliciano devem fornecer o medicamento pleiteado. 3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo ser integralmente mantido. JULGAMENTO MANTIDO, PARA OS FINS DO ART. 1.041 DO CPC” (fl. 3, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    6. Razão jurídica assiste, em parte, aos recorrentes no ponto relativo à necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “(...) a Lei nº 8.080/90, que estabelece as diretrizes do Sistema Único de Saúde, reforça as regras constitucionais do art. 6º ao reconhecer expressamente que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (artigo 2º, caput). 



    Assim, não se justifica a negativa do tratamento por parte do Estado e do Município de Dom Feliciano. É que nos termos da citada Lei nº 8.080/90, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual eles devem responder na presente demanda pelo fornecimento do medicamento pleiteado, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia serem mantidos pela União. 



    No sentido de que deve ser reconhecida a solidariedade passiva dos Entes Federados nas ações contra a Administração Pública que visem à proteção e conservação da saúde – até mesmo nos casos de tratamento de câncer –, colaciono os seguintes precedentes das Câmaras deste Tribunal (…)



    De modo que o argumento de que cabe exclusivamente à União (ou ao Estado) – no âmbito do SUS – o tratamento de paciente mediante a realização de cirurgia para implantação de implante de eletrodo sacral Interstin, não prospera. 



    O pleito de inclusão da União na demanda impõe a formação de litisconsórcio passivo e m desacordo com a iniciativa da autora, o que, no entanto, não tem respaldo legal, nas circunstâncias. 



    Note-se que o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal – manifestado, em sede de repercussão geral, do RE nº 855.178/PE, em 13/03/2015, Rel. o Ministro LUIZ FUX – , é no sentido de que em se tratando do direto à saúde, há responsabilidade solidária entre os entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo em conjunto ou separadamente. (…)



    Posteriormente, ao reajustar a tese nos Embargos de Declaração nº 855.178, o Pretório Excelso ratificou a compreensão acerca da natureza solidária da responsabilidade dos entes federativos, para o atendimento das demandas prestacionais na área de saúde (...)



    Importante destacar que a referência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e à repartição de competências entre os entes federados contidas no decisum buscou dar subsídios ao magistrado do cumprimento de sentença, quando mais de um ente público for condenado na demanda prestacional de saúde. Ademais, a referida tese menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderá ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação. (…)



    Como se vê, compete unicamente à parte autora decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um dos devedores solidários, presente a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. 



    No caso em tela, a autora ajuizou demanda contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Dom Feliciano objetivando que lhe seja dispensado procedimento cirúrgico para implantação de implante de eletrodo sacral Interstin com vistas ao tratamento de bexiga neuropática não inibida (CID N31), de modo que esses entes são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, na medida em que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os entes federativos, diante da responsabilidade solidária prevista constitucionalmente (CF, arts. 23, II, e 196), mostrando-se desarrazoada a imposição de inclusão da União no polo passivo da demanda, inclusive como forma de afastar a competência da Justiça Estadual para a causa. 



    Sendo clara a situação de saúde da parte autora, tenho que deve ser observada a indicação no receituário médico a respeito da adequação e necessidade de administração do fármaco. É dizer, deve ser prestigiado o tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente, que acompanhou a evolução da moléstia, não havendo motivos para se duvidar da efetividade do medicamento prescrito” (fls. 4-13, e-doc. 19).



     Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015). 



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou “compet[ir] à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…) 



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90. (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    8. Em 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a ‘incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica’, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl n. 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2022, grifos nossos).



    Nessa mesma linha, foram julgadas, naquela oportunidade, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli.



     



    9. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente preconizados pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde – SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    10. Na espécie vertente, além de as instâncias ordinárias do Tribunal de origem indicarem que o “implante de eletrodo sacral Interstin” (fl. 6, e-doc. 19) não consta da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, o ressarcimento dos custos por esse tratamento especializado de alta complexidade é de responsabilidade do Ministério da Saúde, havendo, por esse motivo, a necessidade de a União integrar a lide.



    11. É de se aplicar, portanto, o entendimento adotado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, na Reclamação n. 50.715-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentando-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma estabelecida no Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    12. Nesta fase processual, não há como acolher o pedido de exclusão dos recorrentes do polo passivo da ação.



    Nos termos da tese fixada no Tema 793 de repercussão geral sobre a responsabilidade solidária dos entes federados componentes do Sistema Único de Saúde – SUS, a necessidade de inclusão da União na lide não gera a exclusão automática do Município e do Estado recorrentes do polo passivo da demanda, nem suspende ou interrompe o tratamento médico prescrito à paciente.



    Essa situação jurídica será verificada pela instância competente da Justiça Federal, após manifestação da União.



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Federal. Entendimento majoritário da Turma. Ressalva de entendimento. Provimento do agravo. 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 2. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento. 3. Agravo interno conhecido e provido” (Rcl n. 51.661-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



    13. Considerando eventuais consequências da suspensão do tratamento médico e com fundamento no princípio da dignidade humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento/tratamento à recorrida, na forma como deferido na origem, até a autoridade competente promover novo exame do processo. 



    14. Pelo exposto, dou parcial provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido, incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando da competência para a Justiça Federal, mantido o tratamento médico determinado pelo juízo estadual até o exame pela autoridade judiciária competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora